Tribunal: TJDFT
Processo: 0713740-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.

1. Verifica-se dos autos que o paciente desobedeceu às medidas cautelares diversas da prisão e não consta dos autos que ele tenha apresentado qualquer justificativa para esse comportamento, tampouco comunicado a alteração de seu endereço, impossibilitando a comunicação processual, o que demonstra descompromisso com o voto de confiança nele depositado.

2. Conforme preceitua o parágrafo único do artigo 312 do Código de Processo Penal, o descumprimento de obrigações impostas por força de medida cautelar autoriza a decretação da prisão preventiva.
3. Ordem denegada.